Tribunal: TJDFT
Processo: 0712833-16.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO INEXISTENTE. CONSTATADA, NO ENTANTO, A ALEGADA OBSCURIDADE EM RELAÇÃO À ESPECIFICAÇÃO DO NOME DO PERFIL A SER RESTITUÍDO À EMBARGADA. RESPECTIVA VINCULAÇÃO AO “E-MAIL”. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Ausente a alegada omissão (ausência de prova da falha prestação do serviço). No ponto, acórdão ora revisto, ao confirmar a sentença por seus fundamentos (Lei n. 9.099/95, Art. 46), elencou pormenorizadamente as razões de convencimento (reconhecida a falha na prestação do serviço – itens III e IV da ementa), de sorte que o inconformismo da parte embargante revela interesse em rediscutir o mérito em modificar o entendimento firmado pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita.

II. Lado outro, constatada a aventada obscuridade, em relação ao perfil da usuária a ser restituído. Com efeito, garantido o contraditório, a embargada ressalta que: [...] após a referida conta ser hackeada houve várias alterações, inclusive mudança na URL. Ademais, a presente demanda traz como objeto a restituição à real proprietária da conta (seja ela: thauqueiroz_, thauannequeiros_ ou thauanne_queiroz) vinculada ao seguinte e mail: thauanneyqueiroz38@gmail.com.

III. Desse modo, acolhem-se os embargos para decotar a especificação do nome do perfil a ser restituído, o qual deverá corresponder àquele vinculado ao “e-mail” indicado pela consumidora (thauanneyqueiroz38@gmail.com).

IV. No mais, alegações acerca de eventuais impedimentos ao cumprimento do decisum deverão ser formuladas (e comprovadas), se for o caso, na fase de cumprimento de sentença (item VII da ementa).

V. Por fim, não se verifica, por ora, o dolo processual à condenação da parte embargante por litigância de má-fé.

VI. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos, nos termos dos itens III e IV da ementa.